Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-52.2010.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
APELADO(S):
CEZAR AUGUSTO EGIDIO NUNES - ME

Número do Protocolo: 86486/2015
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS — PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO COMPROVADA — INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO — EXISTÊNCIA — BOA-FÉ — VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a boa-fé e efetiva prestação dos serviços contratados ao Município de Gaúcha do Norte por microempresa, conforme as notas fiscais e notas de empenho constante nos autos, de pequeno valor, o pagamento dos valores pendentes é devido, vedado o enriquecimento sem causa do ente público.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE
APELADO(S):
CEZAR AUGUSTO EGIDIO NUNES - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Gaúcha do Norte, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em ação de cobrança ajuizada por Cezar Augusto Egidio Nunes – ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou a apelante ao pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais emitidas em 1o de julho de 2008, no valor de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais); 15 de agosto de 2008, no valor de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais); 5 de março de 2008, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz que não possui quaisquer débitos com a apelada em virtude de ter quitado todos os serviços prestados, e que as notas fiscais apontadas na sentença não foram pagas em razão de “não possuírem liquidação, não possuem descrição do serviço que foi prestado, o simples fato de possuir em sua descrição ‘exames laboratoriais’ não prova a idoneidade do serviço”.
Assevera que “a veracidade dessas notas é um tanto quanto duvidosa, além de nenhuma das notas apresentadas pela requerente possuir receituário médico solicitando os exames”.
Assegura que o fato das notas fiscais terem sido emprenhadas, por si só, não gera o direito à liquidação e pagamento, nos termos do artigo 64, § 2o, III, da Lei no 4.320/64.
Afiança que a cobrança é indevida porquanto foram apresentados todos os comprovantes de liquidação e pagamento dos serviços efetivamente realizados pela apelada, presumindo-se a litigância de má-fé da mesma.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da inicial da ação de cobrança.
Contrarrazões às fls. 119/124.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito ante a ausência de interesse público na causa (fls. 133).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Gaúcha do Norte, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em ação de cobrança ajuizada por Cezar Augusto Egidio Nunes – ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou a apelante ao pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais emitidas em 1o de julho de 2008, no valor de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais); 15 de agosto de 2008, no valor de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais); 5 de março de 2008, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Transcrevo trechos da sentença combatida, na parte que interessa:

“(...) A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem fls. 12/34, bem como através do reconhecimento pela requerida de não ter havido o pagamento das seguintes notas: a) a emitida em 01/07/2008 no valor de R$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais); b) a emitida em 15/08/2008 no valor de R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais); c) a emitida em 05/03/2008, no valor de R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), a qual foi pago apenas R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), restando R$ 1.000,00 (um mil reais).
De outro norte, nota-se que o requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, no que tange às cobrança supracitadas, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC), o que não se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado.
Assim, diante do cotejo dessas condições, outra solução não há, senão condenar a requerida a efetuar o pagamento das notas, ainda não quitadas.
3. DISPOSITIVO
3.1. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CEZAR AUGUSTO EGÍDIO NUNES - ME em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE – PREFEITURA MUNICIAPAL, para CONDENAR a Requerida a efetuar o pagamento à Reclamante das seguintes notas: a) a emitida em 01/07/2008 no valor de R$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais); b) a emitida em 15/08/2008 no valor de R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais); c) a emitida em 05/03/2008, no valor de R$ R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem corrigidas monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambas devidas a partir da data da emissão de cada nota.
3.2. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 475, “J”, caput, do Código de Processo Civil.
3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil”. (fls. 105/106verso).
Pois bem.
Depreende-se dos autos que a apelada Cezar Augusto Egidio Nunes-ME, microempresa (CNPJ às fls. 13) do ramo de análises químicas, executou serviços consistentes em exames laboratoriais ao Município ora apelante, conforme as notas de empenho de fls. 16/24 e notas fiscais às fls. 25/29.
Em análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, isso porque a Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, dispõe, em seu art. 58:

“Art. 58 - O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

E no que consiste à liquidação da despesa, estabelece o artigo 63:

“Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”.

É certo que a Administração Pública deve se orientar pelas normas legais supracitadas, bem como as diretrizes previstas na Constituição Federal, para que os negócios públicos sejam geridos sob estreita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Assim, nos termos dos ensinamentos do Ilustre Professor Hely Lopes Meirelles, observa-se que, através da emissão de notas de empenho, o Município realiza "operação financeira de caráter contábil visando à reserva de numerário para o pagamento da despesa comprometida, dentro da dotação específica." (MEIRELLES, Hely Lopes, in Direito Municipal Brasileiro, 5a Edição, RT, 1985, pg. 218).
Outrossim, imperioso ressaltar que a obrigação de pagar resulta do fornecimento do produto ou serviço ajustado, de modo que uma vez comprovado pela empresa contratada que foi realizado, há a obrigação do seu pagamento.
No caso em tela, notadamente dos documentos de fls. 16/24, verifica-se que a apelada ajustou com o Município de Gaúcha do Norte a prestação de serviços de exames laboratoriais, sendo emitidas as Notas Fiscais pela empresa nos 36, 41, 47, 46, 60, 71, 83, 85 e 84, e as Notas de Empenho pela Prefeitura Municipal às fls. 16/24 com valores que se enquadram dentro montante cobrado na inicial.
Após, na contestação, a apelante comprovou ter havido o pagamento das notas fiscais nos 83, 85, 84 e 36, sendo esta última pago apenas o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), restando o montante de R$1.000,00 (mil reais) em aberto. Não remanescem quaisquer dúvidas quanto ao pagamento e o saldo remanescente dos serviços prestados pela apelada na ocasião da apresentação da contestação, consoante os documentos apresentados pelo próprio apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do direito da apelada, além de restar incontroverso a prestação dos serviços.
Dessa forma, entendo ter restado comprovado o efetivo serviço prestado pela empresa apelada ao Município de Gaúcha do Norte. Ademais, o Município apelante não trouxe aos autos quaisquer provas hábeis a elidir o pedido inicial, em parte, como bem delineado na sentença, não se desincumbindo de tal ônus que, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC vigente à época da prolação da sentença (9 de outubro de 2013, fls. 106verso), a ele era atribuído.
Com efeito, o ônus de desconstituir o direito da apelada caberia à Municipalidade que, além de não trazer, em parte, aos autos qualquer prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do requerente, realçou que a presente cobrança se mostra pertinente (fls. 58/90).
No ponto, o entendimento dos Tribunais Superiores e Tribunais:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO OCORRENTE. RETENÇÃO DE COTA PARTE DE ICMS. CONVÊNIO DECLARADO NULO PELO STF. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS AO MUNICÍPIO. BOA-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. O Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que, não obstante a declaração de nulidade do convênio em questão pelo STF e cessada a vigência das cláusulas nele inseridas, o Município não pode ficar desonerado do pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram efetivamente prestados pela CELG, a qual atuou de boa-fé, acreditando na legitimidade do ajuste e no controle administrativo de legalidade realizado pelo ente público, que efetuava o empenho da despesa para pagamento do consumo de energia. A revisão de tais conclusões demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente em caso análogo: AgInt no AREsp 1.067.984/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/02/2018)”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1397825/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - NOTAS DE EMPENHO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PROVA DOCUMENTAL - PAGAMENTO DEVIDO. - Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos serviços prestados, ao passo que é dever do réu a realização de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, através da comprovação do pagamento do débito, de que o serviço não foi prestado, ou de que foi prestada caução. Não comprovada a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses, deve ser julgado procedente o pedido. Aplicação dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. - Recurso provido”. (TJ/MG, 1o Câmara Cível, apelação no. 1.0657.09.006202-4/001, relatora Desembargadora Heloisa Combat, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2013).

“DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - INADIMPLEMENTO - COBRANÇA - PRETENSÃO ATENDIDA. Ajustado e prestado o fornecimento de combustíveis a Município, à sociedade contratada se garante o recebimento do valor da contraprestação devida pelo ente contratante, sob pena de locupletar-se ilicitamente a Administração Pública Municipal em oposição ao injusto empobrecimento do prestador de serviços. Se nos autos da ação de cobrança restou comprovado o serviço de fornecimento de combustível à fazenda pública com a devida juntada de nota de empenho, constitui ônus do réu elidir a pretensão autoral, nos termos do art.333, II do CPC”. (TJMG, 5o Câmara Cível, remessa necessária no. 1.0312.09.015122-5/001 – relator Desembargador Fernando Caldeira Brant, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2013).
Logo, comprovado que o Município beneficiou-se dos serviços prestados pela apelada, realizando o seu pagamento apenas em parte, impõe-se o pagamento do valor remanescente correspondente, cumprindo com suas obrigações, de modo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR